Tribunal: TJBA
Processo: 0003180-11.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003180-11.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTUERPIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2) Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: CAJADO & MACHADO LTDA Advogado(s):VINICIUS MISAEL PORTELA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO NOTIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO APRESENTANTE. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o cancelamento de protesto de duplicata mercantil quitada e condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão da manutenção indevida do protesto após a quitação da dívida pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital diante da ausência de prévias diligências eletrônicas para localização dos réus; (ii) estabelecer se o banco apresentante do título possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pela manutenção do protesto após a quitação; (iii) determinar se há dano moral indenizável à pessoa jurídica e se o valor fixado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação por edital é válida quando demonstrada a impossibilidade concreta de localização dos réus, sendo desnecessária a prévia realização de diligências eletrônicas como requisito formal, nos termos do art. 256 do CPC. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, inexistente no caso, pois a curadora especial exerceu plenamente a defesa dos réus, afastando violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 277 do CPC). A legitimidade passiva do banco decorre da imputação de conduta ilícita na petição inicial e de sua atuação como apresentante do título a protesto, o que o vincula à regularidade do ato e ao dever de promover seu cancelamento. A ausência de notificação da cessão de crédito torna o pagamento realizado ao credor originário plenamente eficaz em relação ao devedor, nos termos do art. 290 do Código Civil. A manutenção do protesto após a quitação configura ato ilícito, gerando responsabilidade civil do apresentante, que contribui para o dano ao não adotar providências para regularização, incidindo a solidariedade prevista no art. 942 do Código Civil. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, caracterizado pela lesão à honra objetiva, sendo presumido no caso de protesto indevido, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração do protesto indevido, a condição das partes e o caráter pedagógico-compensatório da medida. IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003180-11.2011.8.05.0103, em que figuram como apelante ANTUERPIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2) e como apelada CAJADO & MACHADO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema